Tribunal: TJMT
Processo: 1012592-36.2020.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012592-36.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELADO), ISABELA DE SOUZA PELOSI - CPF: 441.965.968-86 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELADO), MUNICÍPIO DE SINOP/MT (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA PROCON – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO – NULIDADE – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NÃO PROVIMENTO.

O princípio da motivação exige que a administração Pública indique os fundamentos de fato e de direito de suas decisões, sob pena de nulidade.

Constatada que a decisão administrativa que aplicou a multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor não se encontra devidamente motivada, deve ser reconhecida a sua nulidade, por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Sinop, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de igual denominação que julgou procedente o pedido, formulado nos autos da Ação Anulatória, proposta pela Apelada, para declarar a nulidade do Processo Administrativo n. 0113-004.079-6, bem assim da multa imposta (id. 168036670, págs. 01/16).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que, no Processo Administrativo, foi concedido à Apelada o direito constitucional do contraditório e da ampla defesa.

Aduz que a Apelada confessou que encaminhou os documentos que faltava e que não compareceu à audiência designada no PROCON.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões, pugnando por seu desprovimento (id. 168036677, págs. 01/06).

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Sinop, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de igual denominação que julgou procedente o pedido, formulado nos autos da Ação Anulatória, proposta pela Apelada, para declarar a nulidade do Processo Administrativo n. 0113-004.079-6, bem assim da multa imposta.

Denota-se dos autos que a Unimed Norte do Mato Grosso – Cooperativa de Trabalho Médico – propôs a Ação Anulatória de Ato Administrativo, contra o Município de Sinop, sustentando: 1) a ocorrência da prescrição; 2) a nulidade da decisão administrativa, emitida pelo PROCON Municipal, por ausência de motivação; 3) ausência da prática de infração.

Ao apreciar o pedido, o Julgador singular julgou-o procedente, cuja parte dispositiva foi assim redigida:

“
Ex positis
”,
JULGO PROCEDENTE
o pedido deduzido na exordial, para
DECLARAR
a
NULIDADE
do
PROCESSO ADMINISTRATIVO
n° 0113-004.079-6, bem como da
MULTA APLICADA
e, via de consequência,
CONFIRMO
a
DECISÃO LIMINAR
de ID. 39148443. Por conseguinte,
DECLARO EXTINTO
o
PROCESSO
com
RESOLUÇÃO
de
MÉRITO
, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015.

(Sic).

Contra essa decisão, o Município de Sinop interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

A doutrina apresenta como requisitos de validade dos atos administrativos a competência, finalidade, forma, motivo e objeto.

A motivação é a explicitação do motivo, é a exigência de que a Administração Pública indique os fundamentos de fato e de direito de suas decisões, caracterizando-se como uma formalidade necessária para permitir o controle da legalidade dos atos administrativos.

A motivação, portanto, é que legitima e confere validade ao ato administrativo discricionário, pois exterioriza a vontade estatal, à luz das disposições constitucionais, assegurando a moralidade, a segurança jurídica e a preservação do interesse público.

Ademais,
o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer evidente violação da razoabilidade (congruência entre os motivos e finalidade de interesse público).

No que diz respeito ao princípio da motivação, colaciono os ensinamentos de Celso Antônio Bandeira de Mello,
in verbis
:

Princípio da motivação, isto é, o da obrigatoriedade de que sejam explicitados tanto o fundamento normativo quanto o fundamento fático da decisão, enunciando-se, sempre que necessário, as razões técnicas, lógicas e jurídicas que servem de calço ao ato conclusivo, de molde a poder-se avaliar sua procedência jurídica e racional perante o caso concreto. Ainda aqui se protegem os interesses do administrado, seja por convencê-lo do acerto da providência tomada ­ o que é o mais rudimentar dever de uma Administração democrática -, seja por deixar estampadas as razões do decidido, ensejando sua revisão judicial, se inconvenientes, desarrazoadas ou injurídicas." (Curso de Direito Administrativo, 23a ed., São Paulo: Malheiros, 2007, pg. 484).

Diante disso, deve-se verificar se decisão administrativa, emitida pelo PROCON do Município de Sinop, que aplicou a multa à pessoa jurídica Recorrida, foi, ou não, devidamente motivada.

Analisando a referida decisão, verifico que a autoridade administrativa, por entender ter havido violação às regras do CDC, fixou a pena-base (multa) no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Veja-se:

Nota-se que a autoridade administrativa, embora tenha mencionado os critérios que deveriam ser observados, na fixação do valor da multa, por infração ao CDC, deixou de mencionar quais os motivos que levaram a atribuir a pena-base em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Na verdade, o órgão julgador utilizou-se de motivação genérica, visto que apenas mencionou os dispositivos pertinentes à questão, sem, contudo, especificar as razões que fizeram com que atribuísse o montante acima mencionado, a título de pena-base.

Da mesma forma, mostrou-se desprovida de motivação a redução do valor da multa, em razão das circunstâncias atenuantes, previstas no artigo 25, II, do Decreto Federal n. 2.181/1997 (primariedade), já que reduziu a pena-base em 1/3 (um terço), mas não apontou as razões que levaram a aplicar tal percentual.

A decisão administrativa, no tocante a redução do valor da pena-base, assim dispôs:

Nota-se que o percentual de redução fica a critério do julgador e, portanto, imprescindível que aponte o porquê de ter reduzido a penalidade inicial em 1/3 (um terço).

Cumpre assinalar que o artigo 28, do Decreto Federal n. 2.181/1997 e o artigo 57, do CDC, são expressos no sentido de que, na fixação da pena de multa, deve-se observar a gravidade da infração, a vantagem auferida, a extensão do dano e a condição econômica do infrator. Logo, é evidente que a autoridade responsável pela aplicação da penalidade deve, necessariamente, fundamentar a decisão, demonstrando que tais critérios foram observados.

Nessa quadra, em vista de a decisão do PROCON Municipal de Sinop ter apresentado motivação genérica, é certo que a Recorrida teve o direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa violado, porque impossível defender-se das razões que levaram a aplicação da multa no valor inicial de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e da redução de 1/3 (um terço), decorrente da atenuante.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado desta Câmara Julgadora:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – MULTA PROCON - VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA - PROCESSO ADMINISTRATIVO -
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTARTIVO - AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO NÃO OBSERVADOS – AUSÊNCIA DE FUNDAMANTAÇÃO LEGAL - ART. 57 DO CDC - MULTA NÃO MANTIDA
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1-Verificado os princípios da ampla defesa e do contraditório e, constatada a existência de vícios, NÃO deve ser mantido o processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor (CDC) e por ausência de motivação do ato administrativo.

2-Diante da observância dos requisitos legais na fixação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor, há que falar-se na nulidade do Processo Administrativo e na nulidade da multa aplicada.
(N.U 1012941-39.2020.8.11.0015, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03/04/2023, publicado no DJE 16/04/2023). (Negritei).

Por tais considerações, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Sinop e, consequentemente, mantenho inalterado o ato judicial recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023